Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-82.2009.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000521-82.2009.8.14.0221
APELANTE: LUCIDALVA FERREIRA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO AJUIZADO COM A INTENÇÃO DE VER RECONHECIDA A ESTABILIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO NA ESPÉCIE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORA ANALISADO O DEVER DE PAGAR FGTS. PEDIDO NÃO AVIADO NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de embargos de declaração, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
Lucivalda Ferreira da Costa
contra o acórdão da minha lavra (Id. 2839879), cuja ementa foi proferida nos seguintes termos, “verbis”:

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA EM MAIO DE 1993. INCABÍVEL O USO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA ABRANGER CASOS FUTUROS E INDETERMINADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE DESCABIDA. APLICAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO, ART. 37, II. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em suas razões (Id. 2947718), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não fora observado o pedido de declaração de nulidade do contrato temporário e a concessão de FGTS.

Requer o provimento do recurso nos termos da exposição.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos .

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (Id. 3389333).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

É caso de não conhecimento do presente recurso, vez que não preenche requisito para a sua interposição.

A embargante reclama que não foram enfrentados pontos concernentes à nulidade do contrato temporário e a concessão do FGTS, alegando que, em razão disso, o julgamento teria sido omisso.

Entretanto, é fácil extrair dos termos da petição inicial (Id. 2107829, pág. 10), que a intenção mandamental era para ver garantida a estabilidade plena da servidora temporária, ora apelante, tendo o juízo de primeiro grau (Id. 2107853, pág. 02), extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devido a impossibilidade do uso do mandado de segurança para abarcar eventos futuros e em razão da previsão constante no art. 37, II, do CF, que diz que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público.

Nos termos da apelação (Id. 2107863, pág. 07), a embargante requereu a reforma total ou parcial do julgado, de acordo com o acórdão nº 196067 da lavra da Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que havia reconhecido o direito ao pagamento das parcelas do FGTS, referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos autos do processo nº 0059772-43.2013.814.0301.

O acórdão embargado (Id. 2839879) negou provimento ao recurso, mantendo os termos da fundamentação esposada na sentença. Ou seja, os pontos questionados, alegados omissos, não foram objeto da ação originária e, por consequência, da sentença e do acordão atacado, logicamente por não terem sido suscitados oportunamente.

Segundo o art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabe a interposição de embargos de declaração em caso de obscuridade, contradição, omissão e erro material, “verbis”:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Como se vê, o recurso de apelação devolveu à apreciação desta Corte apenas as matérias impugnadas e chanceladas na sentença, não sendo o caso de observância do § 1º do art. 1.013 do CPC, que diz que serão objeto de apreciação as questões suscitadas e discutidas, porém não solucionadas.

Nesse sentido, não há como processar o recurso, pois não abarca nenhuma das hipóteses de manejo previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto pela autora, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/09/2020